Tribunal: TJSP
Processo: 2020237-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIMINAR QUE SUSPENDE O PROTESTO EFETIVADO POR VIOLAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE PREVIA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO CONJUNTA DE QUAISQUER ATOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO, NO CASO. AGRAVANTES QUE DEMONSTRARAM QUE O ACORDO FOI CUMPRIDO. CREDORES QUE EFETUARAM O PROTESTO EM TÍTULOS DISTINTOS PORÉM DE FORMA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIMINAR QUE SUSPENDE O PROTESTO EFETIVADO POR VIOLAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE PREVIA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO CONJUNTA DE QUAISQUER ATOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO, NO CASO. AGRAVANTES QUE DEMONSTRARAM QUE O ACORDO FOI CUMPRIDO. CREDORES QUE EFETUARAM O PROTESTO EM TÍTULOS DISTINTOS PORÉM DE FORMA CONJUNTA. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão a quo deferiu o pedido liminar para sustar o protesto por reconhecer que houve violação de tal cláusula ao serem efetuados protestos de forma individual.
2. Os ora agravantes demonstraram, a contento, que não ocorreu violação ao acordo firmado entre as partes, pois não podem, todos os credores, protestar o valor total do acordo em nome único, devendo cada credor protestar o seu respectivo quinhão, de acordo com os percentuais indicados no acordo celebrado. E, consoante se depreende dos documentos, todos os credores protestaram a primeira parcela, vencida, do acordo. Não no mesmo instrumento, porque impossível, mas em perfeita atenção à cláusula do acordo que exige que todos os credores realizem o protesto em conjunto, ou seja, que todos os credores se utilizem da mesma medida em relação à mesma parcela vencida, não sendo viável exigir-se-lhes que adotem medidas impossíveis.
3. Recurso provido.